Tribunal: TJDFT
Processo: 0713786-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III DA LEI 11.343/06. EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo porções de drogas para fins de difusão ilícita.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo no âmbito do devido processo legal.
3. Verificada a presença de circunstâncias judiciais devaforáveis, bem como da causa de aumento descrita no inciso III do art. 40 da Lei no 11.434/06, inviável a fixação da pena no patamar mínimo previsto em lei.
4. Evidenciado que o delito ocorreu nas dependências de estabelecimento prisional, correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III da Lei no 11.434/06
5. Recurso conhecido e desprovido.